Tribunal: TJDFT
Processo: 0741503-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0741503-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JUAREZ FELIX DOS SANTOS REU: ZELITA FELIX DOS SANTOS, FAGNER FELIX DOS SANTOS, FLAVIO FELIX DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Pela decisão de ID 67770892, foi indeferida a inicial da ação rescisória, julgando extinto o feito sem resolução do mérito. Na sequência, a 2a Vara Cível oficiou a esta Câmara Cível comunicando a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0722585-93.2024.8.07.0001, relativa à penhora no rosto dos autos sobre a importância realizada a título de depósito na ação rescisória, que deve ser revertida aos requeridos FAGNER FÉLIX DOS SANTOS E FLÁVIO FÉLIX DOS SANTOS. Em sendo assim, à diligente Secretaria da 1a Câmara Cível para que, com as formalizações e cautelas de praxe, proceda à transferência do valor depositado no bojo desta ação rescisória e penhorado no rosto destes autos para conta vinculada ao juízo da 2a Vara Cível de Brasília, conforme decisão de ID. 68016414. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator